Tribunal: TJDFT
Processo: 0724298-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724298-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA MENDES FREITAS MARTINS AGRAVADO: FLAVIA MENDES OLIVEIRA FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDREA MENDES FREITAS MARTINS, com pedido de antecipação da tutela recursal, da decisão proferida nos autos dos embargos à execução em desfavor de FLÁVIA MENDES OLIVEIRA FREITAS, que condicionou a apreciação do pedido de suspensão da execução e substituição da penhora à apresentação de garantia nos autos do processo de execução. Aduz que requereu a suspensão do bloqueio dos seus ativos financeiros e a respectiva substituição da penhora por veículo e imóvel para garantia da dívida, cujo valor atualizado monta em R$ 118.000,00, até maio/2024. Entretanto, no processo de execução o MM. juiz a quo ressaltou que o pedido de análise de garantia do juízo para fins de suspensão processual deveria ser requerido nos autos dos embargos à execução. Já nos autos dos embargos à execução o MM. juiz afirmou que a garantia à penhora deve ser ofertada nos autos da execução. Afirma que pretende discutir a veracidade da assinatura aposta no título executivo extrajudicial, inclusive com produção de prova pericial grafotécnica, e que o bloqueio dos seus ativos financeiros obstaculizou seus recursos para gastos do dia a dia e com a sua saúde debilitada, impondo-se a mitigação da penhora em dinheiro para admitir sua substituição por bens que possuem maior valor econômico e podem garantir o valor total da dívida. Sustenta a aplicação do princípio menos gravoso para o devedor com a substituição da penhora por bens livres e desembaraçados com valores 8 x a mais do que a própria dívida. Aduz ser pessoa sem condições de saúde para o trabalho e a renda percebida é proveniente de aluguel de propriedades recebidas em inventário, equiparando-se a renda salarial e, portanto, impenhorável. Preparo efetuado. É o relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019 do Código de Processo Civil prevê que: “Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Na origem, cuida-se de embargos à execução calcada em título extrajudicial de confissão de dívida, cujo valor atualizado em maio/2024 totaliza R$ 118.000,00. A pretensão da agravante é suspender a execução, mediante substituição do valor penhorado por outros bens, alegando gastos com sua saúde, custos com cirurgia e outras despesas cotidianas. O art. 835 do CPC estabelece a ordem preferencial da penhora, indicando, em primazia, o dinheiro em espécie. O § 1o estabelece que é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Ressai dos autos da execução n. 0711712-34.2024.8.07.0001 que a agravante recebeu pix no valor de R$ 761.116,74, proveniente do acordo homologado no inventário de Telma Mendes de Oliveira Freitas. Desse modo, não ressai a alegada carência financeira da agravante para arcar com os custos das despesas elencadas, ainda que pretenda discutir a autenticidade do título executivo. Inexistindo razoabilidade para impor a substituição da penhora, a alteração pretendida depende de anuência do credor, uma vez que a execução corre no seu interesse. Desse modo, a reserva do numerário deve ser mantida e após a segurança do juízo, o magistrado avaliará acerca da suspensão do processo de execução por força dos embargos interpostos. Ante a inexistência de dano e da probabilidade do direito, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator